Tribunal: STF
Processo: HC 184753
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 561.691/DF), não conheceu do “writ” lá ajuizado em favor do ora paciente.
    Sendo esse o contexto, examino, preliminarmente, questão pertinente à admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada  por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Tenho respeitosamente dissentido, em caráter pessoal, dessa diretriz jurisprudencial, por nela vislumbrar grave restrição ao exercício do remédio constitucional do “habeas corpus”.
    Não obstante a minha posição pessoal, venho observando, em recentes julgamentos, essa orientação restritiva, hoje consolidada na jurisprudência da Corte, em atenção ao princípio da colegialidade, motivo pelo qual impor-se-á o não conhecimento desta ação.
    Assinalo, no entanto, que, mesmo em impetrações deduzidas contra decisões monocráticas de Ministros de outros Tribunais Superiores da União, a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ainda que não conhecendo do “writ” constitucional, tem concedido, “ex officio”, a ordem de “habeas corpus”, quando se evidencie patente a situação caracterizadora de injusto gravame ao “status libertatis” do paciente (HC 118.560/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Por tal razão, passo a analisar a matéria veiculada nesta impetração. E, ao fazê-lo, registro, nos termos do que prescreve o RISTF (art. 192, na redação dada pela ER nº 30/2009) e, também, na linha da jurisprudência desta Corte, que se revela possível a apreciação imediata do mérito do “habeas corpus”, dispensada, até mesmo, a prévia audiência do Ministério Público, sempre que a pretensão deduzida pelo autor do “writ” constitucional tiver inteiro suporte em diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Aprecio, portanto, o mérito da presente ação de “habeas corpus”, verificando, desde logo, que os elementos produzidos nesta sede processual revelam-se suficientes para justificar o acolhimento da pretensão deduzida pelo ora impetrante.
    É que a análise objetiva das razões invocadas nesta impetração demonstra o inquestionável relevo jurídico da pretensão ora deduzida, especialmente se se considerar que a prisão preventiva imposta ao paciente constitui medida constritiva de liberdade mais gravosa que a própria pena a que foi condenado, cuja execução iniciar-se-á no regime prisional semiaberto.
    Eis, no ponto, os fundamentos da sentença condenatória que, emanada do Juízo de Direito da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente em questão, negando-lhe, no entanto, o direito de recorrer em liberdade:
    “GABRIEL DOS SANTOS SILVA – A culpabilidade, aqui entendida como grau de reprovabilidade da conduta do agente,  é inerente ao tipo. O réu é tecnicamente primário. Nada foi apurado neste processo para aferir sua conduta social e sua personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As circunstâncias e consequências do crime não devem ser valoradas contra o réu, ante a ausência de elementos que propiciem sua análise. A circunstância relativa ao comportamento da vítima não pode ser computada em seu desfavor. Em atenção à disposição contida no art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que a quantidade de droga apreendida não fundamenta a exasperação da pena, motivo pelo qual fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
    …...................................................................................................
    Fixo o regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, § 2º, do CP.
    …...................................................................................................
    Não havendo fatos novos a modificar os motivos que ensejaram a prisão cautelar, nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Registro que não considero incompatível a fixação de regime inicial diverso do fechado e a manutenção de prisão preventiva do acusado, consoante posição exarada pela 5ª Turma do STJ no RHC 98.469/MG e no RHC 102.558/SC. (…).” (grifei)
    Tenho para mim que a decisão em causa, ao submeter o ora paciente a um regime de segregação cautelar mais severo do que aquele decorrente da reprimenda penal que lhe foi imposta, ofendeu critérios de razoabilidade norteadores de toda e qualquer intervenção do Poder Público no campo das liberdades fundamentais em nosso país (HC 85.531/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Mostra-se importante destacar, por oportuno, que esse entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 115.786/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 126.704/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 130.773/SC, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 138.122/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 141.292/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 171.411/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO  DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO  OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
    1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).
    2. Ordem concedida.”
    (HC 118.257/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “’Habeas corpus’ substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito  de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. ‘Writ’ extinto,  por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.
    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do ‘habeas corpus’ nessa hipótese. 
    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do ‘habeas corpus’ como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 
    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 
    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento  inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.
    5. ‘Writ’ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de ‘habeas corpus’ concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”
    (HC 123.226/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “3. Fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedente.
    4. ‘Habeas corpus’ extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem de ‘habeas corpus’ para que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação em regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver custodiado em regime mais gravoso.”
    (HC 123.267/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Cumpre ressaltar, ainda, por relevante, que, embora o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tenha determinado, no “writ” lá ajuizado (HC nº 0723699-46.2019.8.07.0000), que o paciente fosse “transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime carcerário imposto na sentença (semiaberto)”, subsiste, na espécie, o constrangimento ilegal, eis que inalterada a situação de incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, resultando, desse modo, em indevida antecipação da execução da sanção penal imposta na sentença condenatória de primeiro grau, uma vez que não foram esgotadas as possibilidades de interposição de eventuais recursos pela defesa, como reiteradamente vem decidindo esta Suprema Corte (HC 180.131/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 183.055/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 184.754/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.
    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.
    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.
    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.
    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”
    (HC 132.923/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Em suma: a análise dos atos decisórios de primeira e segunda instâncias que mantiveram a prisão preventiva do ora paciente, a despeito do regime inicial semiaberto fixado para cumprimento da pena, permite reconhecer a inadequação, no ponto, considerada a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, de referidas decisões.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, mas concedo a ordem de ofício, para assegurar ao ora paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, se por al não estiver preso, sem prejuízo, se for o caso, da aplicação, a referido paciente, das medidas cautelares alternativas definidas no art. 319 do Código de Processo Penal, restando prejudicado, em consequência, o exame da medida liminar requerida.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 561.691/DF), ao E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (HC nº 0723699-46.2019.8.07.0000) e ao Juízo de Direito da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Ação Penal nº 0003018-93.2019.8.07.0001).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator